Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802095-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LAR DO GAS LTDA - EPP

AGRAVADO: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802095-42.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (
ADVS. CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA - Nº 15.410-A E GUSTAVO CONÇALVES GOMES OAB/PA Nº 20.666-A
)

AGRAVADO: LAR GAS LTDA (
ADV.LENISE AYRES PEREIRA- OAB/PA - Nº 12.364-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - OAB/PA - Nº 6.557-A, CARLA DO SOCRORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA - Nº 14.073-A E GERSON NYLANDER BRITO FILHO – OAB/PA Nº 26.903-A
)

RELATORA:
DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos por
Nacional Butano Distribuidora LTDA,
em face do Acórdão (PJe ID nº 4.559.346) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

O Acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa (Pje ID nº 5.196.216):

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. POSSE NOVA. RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO ART. 300 DO CPC/15. JUSTA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PROVADOS APENAS QUANTO A 390 (TREZENTOS E NOVENTA) VASILHAMES. LIMINAR CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0802095-42.2019.8.14.0000, Rel. José Roberto Maia Bezerra Junior, Órgão Julgador, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021).

O embargante sustenta em suas razões a presença de erro material e contradição na decisão ora embargada sob o argumento de que o Douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior determinou a reintegração apenas de 390 botijões P13 mesmo tendo comprovante de entrega dos demais botijões que totalizaria 590 P13.

Dessa forma, requer “
o reconhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando-se o Erro Material e consequente contradição presente no julgado, para que seja conhecido e provido o presente embargos, com o fim de ser deferida a de reintegração de posse de 590 (quinhentos e noventa) vasilhames de p 13 em favor da Embargante Nacional Gás Butano”.

A despeito de devidamente intimados,
Lar Gás LTDA,
não apresentaram contrarrazões, tendo decorrido seu prazo conforme certidão (PJe ID nº 5.048.532).

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/12/2022. Nos termos da Portaria nº 254/2022 – GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 18 de agosto de 2022.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802095-42.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (
ADVS. CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA - Nº 15.410-A E GUSTAVO CONÇALVES GOMES OAB/PA Nº 20.666-A
)

AGRAVADO: LAR GAS LTDA (
ADV.LENISE AYRES PEREIRA- OAB/PA - Nº 12.364-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - OAB/PA - Nº 6.557-A, CARLA DO SOCRORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA - Nº 14.073-A E GERSON NYLANDER BRITO FILHO – OAB/PA Nº 26.903-A
)

RELATORA:
DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Justificam-se, pois, em havendo, no ato judicial embargável, obscuridade, contradição, erro matéria ou omissão quanto ao ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgado, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade u contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipótese, devem ser rejeitados, sob pen de rediscutir-se a matéria de mérito já decidida.” (
STJ – Edclno REsp: 1957060 RS2021/0274642-2, Relator Ministro HERMEM BENJAMIN, Data de Publicação: Dj 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidas, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam, instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa da ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de contradição e erro material.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer vicio acerca do que dispõe o art. 1.022 do CPC no v. acórdão (PJe ID nº 4.559.346), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Como destacado no relatório o embargante indica
erro material e contradição no acórdão.
Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução do trecho do julgado, no que diz respeito ao erro material e contradição alegada, a demonstrar que a decisão está clara e fundamentada (PJe ID nº 4.559.346)

“
como meio de provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos notas fiscais e comprovando a realização de contrato de comodato entre Eugênia Rosa dos Santos Silva

- ME e Paragás Distribuidora LTDA, em 28.02.2003, relativo ao empréstimo de expositor, gaiolas ara guarda dos vasilhames -ID n.1514149; prova de notificação extrajudicial da agravantes, feita por meio de cartório oficial, denunciando o contrato de depósito, em 25.11.2016 e requerendo a devolução dos objetos do contrato, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) – id n.1514149-fls.04/06; auto de deposito de recipiente e termo de investidura como fiel depositária da ré, atestando a entrega de 390 (trezentos e noventa) vasilhame de gás, uma gaiola e cinco expositores, em 24.01.2003, firmado por Eugênia Rosa dos Santos enquanto preposta da empresa Eugênia Rosa dos Santos Silva -ME – Id. 1514149 – fls.8/9; contrato de deposto firmado entre a agravante e a ré, à época, denominada Eugênia Rosa dos Santos Silva

- ME, em 24.01.2003, o qual foi pactuado com prazo indeterminado (cláusula 2.1) – id n.1514149 – fls.10/12; mais notas fiscais, relativas ao empréstimos de novos vasilhames, sem , porém, constar auto de entrega deles

- id n. 1514149 – fls. 13/14; certidões dos oficiais de justiça, informando a impossibilidade de reintegrar os botijões, dada a resistência

dos representantes da empresa agravante, os quais ora se negaram a entregar os bens, ora argumentaram que eles pertenciam a terceiros – id n.1514149 – e 1514153; contratos de comodato firmado com nova empresa chamada Supergasbras, a qual se tornaria a nova fornecedora da agravante, justificando assim os vasilhames sob sua posse não pertenceriam à agravada – id n.1514156 e 1514157; instrumento de alteração contratual, no qual a Sra. Eugênia SE RETIRA DA SOCIEDADE, EM 22.03.2016 – ID N. 1514160.
”. Grifei

­

Analisando o contrato de depósito de ID nº 1514149 – fls. 10/12, percebo que a agravada concedeu à agravante a posse dos bens, mediante contrato de depósito, passando a exercer tão somente a posse indireta sobre eles. Até, então, restava legítima a posse da agravada sobre os botijões. O conflito surge a partir do documento de ID nº 1514149 – fls. 04/06, quando, após notificação extrajudicial, a proprietária dos bens denunciou o contrato, restando para a comodatária o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a devolução destes. Não realizada a devolução, nos termos pactuados pela cláusula 2.2 do instrumento de contrato, tem-se deslegitimada a posse, momento em que resta configurado o esbulho sobre os botijões (27.11.2016). A perda da posse fica patente diante da não devolução dos objetos. Ressalto apenas que nos autos, somente vislumbro prova da entrega de 390 (trezentos e noventa) botijões, expedidas em 24.01.2003 e 30.06.2003, estes não são indicados no auto de entrega, motivo por que não enxergo, em sede de cognição sumaria, prova pré-constituída do esbulho sobre eles. No contesto da possessória, a reversibilidade da medida não emerge como requisito para concessão da liminar, lembrando-se que se trata de rito especial, que sofre a incidência do rito comum tão somente de forma subsidiária. Quanto à questão da retirada da sócia Eugênia Rosa dos Santos Silva da composição da agravante, esta deu-se somente em 22.03.2016 (ID nº 1514160 – fls. 01/06, porém sem que isso desnature a relação jurídicas. A alteração do quadro societário que as compõem não pode implicar a automática rescisão de contratos firmados pelo quadro anterior, salvo expressa vontade. A empresa Lar Gás LTDA – EPP encontra-se registrada sob o CNPJ Nº 83.3713930/0001-89, com sede à Rua de Olaria, n° 127, Bairro Canudos, Belém/PA, mesmo qualificação da empresa Eugênia dos Santos Silva – ME, que realizou o negócio jurídico com a agravada. Sendo assim, nem se queria discutir a legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da presente possessória. Em suma, com base no disposto no art. 373 do CPC/15, entendo que a autora se desincumbiu do ônus probatório eu lhe cabia, de provar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do diploma processual no que diz respeito aos 390 (trezentos e noventa) botijões de gás, não assistindo a mesma sorte à recorrente, que não apresentou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito daquela, motivo porque decidiu acertadamente o juízo de piso, ao deferir a liminar, todavia, impõe-se a necessidade de limites ao alcance de liminar a somente 390 (trezentos e noventa) botijões de gás comprovadamente entregues ao agravante.

Como se pode analisar da transcrição do acórdão, não há que se falar em contradição e nem tão pouco de erro material na decisão embargada, estando seus fundamentos claros e isentos de dúvidas, pois, ver-se, que o Magistrado justificou a entrega dos 390 botijões com base nas provas acostada nos autos, qual seja, os comprovantes de entrega dos referidos botijões (PJe ID nº 1.514.149 – fls. 1 à 3) e o contrato (cláusula 1.1 – PJe ID nº 1.514.149).

Em verdade, diversamente do sustentado pela defesa técnica, não é necessário muito esforço cognitivo para se chegar à conclusão óbvia e patente de que esta e. 1ª Turma de Direito Privado examinou e deu parcial provimento ao recurso,
expondo, adequadamente, os motivos que justificam a decisão
ora embargada.

É evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação
do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

O recurso oposto reflete o natural inconformismo do embargante, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no acórdão, na vã tentativa de se livrar do cumprimento de sua parte, tendo o voto assentado de forma nítida e didática que:

“Em suma com base no disposto do art. 373 do CPC/15, entendo que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do diploma processual no que diz respeito aos 390 (trezentos e noventa) botijões de gás, não assistindo a mesma sorte à recorrente, que não apresentou qualquer faro extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquela, motivo porque decidiu acertadamente o juízo de piso, ao deferir a liminar, todavia, impõe-se a necessidade de limites ao alcance de liminar somente 390 (trezentos e noventa ) botijões de gás comprovadamente entregues ao agravante. Ante os expostos,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para ratificar o quantitativo de vasilhames a serem reintegrados à autora, descritos nos autos de entrega (ID nº 1.514.419 – fls. 08/09) e identificados de acordo com a cláusula 3.1 do contrato (ID nº 1.514.419 – fls. 11)”. (Grifei)

Do exposto, o
decisum
não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância da decisão
.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando esta 1ª Turma de Direito Privado prestou devidamente a Tutela Jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2022

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 14/09/2022